Tribunal: TJDFT
Processo: 0717673-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717673-23.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ARNALDO RODRIGUES BULHÕES RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. PARCELAS ILICITAMENTE DESCONTADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Considerando a ocorrência de fato do serviço decorrente da realização de contrato fraudulento, devidamente atestado por prova pericial, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14). 2. No presente caso, os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário do apelado foram indevidos, visto que as assinaturas constantes no contrato são falsas. Sendo assim, declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, é o caso de retorno das partes ao status quo ante, devendo o apelante Banco BMG restituir, na sua integralidade, as parcelas ilicitamente descontadas. 3. Somente em caso de evidente má-fé há de se falar em devolução dobrada de indébito. 4. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o cabimento da indenização por danos morais, em decorrência dos injustificados descontos efetuados sobre o seu benefício previdenciário. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE, OAB/ MG 78.069, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO, OAB/MG 84.400 (ID 30433975). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 6o, inciso VI, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o nome do insurgente não chegou a ir aos cadastros restritivos, pois os descontos foram efetuados em seu contracheque. Acrescentou que o ato, embora baseado em contrato fraudulento não chegou a ofender a honra subjetiva da parte (ID 29332119). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a referida parte, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido do recorrido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005